Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 29,73G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.
5. A sentença vai ao encontro com a jurisprudência desta Corte ao aplicar a fração de 1/6 para exasperação da pena em razão da reincidência específica do réu, sendo ausente qualquer fundamentação para sua aplicação em apenas 6 ( seis) meses.
6. Não é bis in idem a utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena, e aplicá-la na terceira fase como impedimento de reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.